Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-10.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-10.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARINALVA SOUZA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
WAGNER LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIDADE DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pela parte autora, que alegou não ter contratado empréstimo consignado relativo ao contrato n.º 319194574-4.

A sentença declarou a inexistência do débito, condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, à suspensão imediata dos descontos sob pena de multa diária, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; e

(
ii
) estabelecer se são devidos os valores pleiteados a título de devolução em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (
arts
. 6º, VIII e 51, IV do CDC; art. 373, §1º do CPC/2015).

A instituição financeira não comprovou a contratação válida. Perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato não partiu da autora, evidenciando fraude.

A devolução dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação dos efeitos dos Embargos de Divergência no STJ: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data (
EAREsp
600.663/RS e outros).

Configurado o dano moral pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem contratação válida. Valor de R$ 10.000,00 mantido, conforme jurisprudência do TJBA.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, é proporcional e adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial.

Os consectários legais foram adequados à jurisprudência do STJ: aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios (REsp 1.795.982/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em ação declaratória negativa, incumbe ao réu comprovar a existência da relação jurídica alegada.

A falsidade da assinatura em contrato bancário, comprovada por perícia, afasta a validade da contratação.

A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados é cabível quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e deve ser indenizado.

A taxa SELIC é aplicável como índice único

de correção monetária e juros moratórios nas relações civis.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;

CDC,
arts
. 6º,
incs
. VI e VIII, 14, 42, parágrafo único, 51, inc. IV;

CPC/2015,
arts
. 373, §1º, 479, 536, §1º, 537;

CC/2002,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/11/2009;

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21/08/2024;

STJ,
EAREsp
600.663/RS e outros,
DJe
30/03/2021;

TJ-BA, APL 80707876520218050001, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 06/09/2022;

TJ-BA, APL 05101180420168050001, Rel.
Cassinelza
da Costa Santos Lopes, j. 22/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000460-10.2021.8.05.0191
tendo como apelante
BANCO PAN S.A
.
e apelad
a

MARINALVA SOUZA DE ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.